Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que o autor/recorrente foi intimado da sentença, via diário de justiça eletrônico, em 20.08.2020 (movimentação de origem ID 11145697), findando-se o decêndio em 03.09.2020.
3. Como o recurso foi interposto em 08.09.2020 (ID 20562602), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
4. Recurso não conhecido.
5. Condeno o recorrente ao pagamento do valor das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.